Tribunal: CARF
Processo: 10711.727388/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10711.727388/2011-98 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.194 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
VOGEL TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGA INTERNAC
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em virtude da preclusão consumativa, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Larissa
Nunes Girard (suplente convocada), Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius
Guimarães. Ausente o Conselheiro Corintho Oliveira Machado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.727388/2011-98
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.194 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.727388/2011-98

Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de informações
relativas a veículos ou cargas transportadas, ou sobre operações que executar.
Conforme consubstanciado no auto de infração, o sujeito passivo, na qualidade de
agente de cargas, procedeu à desconsolidação de carga, através do C.E. – Mercante Agregado
(HBL) no. 1309050144970, somente após atracação da embarcação, tendo gerado, pela prestação
intempestiva de informação das cargas, bloqueio automático no sistema CARGA.
Em impugnação, a autuada trouxe as seguintes considerações:

Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou
provimento à impugnação, assentando, em síntese, que o lançamento do conhecimento eletrônico
fora do prazo estabelecido pela legislação constitui o fundamento da autuação.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, a ocorrência de denúncia espontânea, e contesta a natureza confiscatória, não razoável e
desproporcional da multa aplicada, invocando a redução da multa com base no art. 112 do CTN.
Postula ainda pela relevação da multa em face do que dispõem o art. 736 do Decreto no
6.759/09, sob o argumento de aplicação da lei mais benéfica, conforme art. 106 do CTN. Aduz
que as informações do Conhecimento Master não foram prestadas ao agente de cargas.
Argumenta, ainda, que prestou as informações durante o período de adaptação no sistema
SISCOMEX – entre 31 de março de 2008 a 31 de março de 2009, antes da efetiva exigência
prevista no art. 22 da IN no. 800/2009, a qual teria ocorrido somente a partir de 01/04/2009,
afigurando-se indevida a multa aplicada no período de adaptação e contingência.

Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e sobre seus demais pressupostos e requisitos
de admissibilidade discorrerei ao longo deste voto.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.194 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.727388/2011-98

Como relatado, a recorrente traz diversos argumentos que não foram trazidos em
impugnação, tais como as alegações de ocorrência de denúncia espontânea, violação aos
princípios do não-confisco, proporcionalidade e razoabilidade, necessidade de redução ou
relevação da multa, e, ainda, não aplicação do prazo previsto no art. 22 da IN RFB no. 800/2009
à época dos fatos.
Todas essas matérias não foram suscitadas perante o colegiado de primeira
instância, configurando-se, no caso concreto, preclusão recursal. De fato, analisando a peça
impugnatória, dessume-se que não há qualquer argumento de contraposição à autuação,
afigurando-se total vazio de contestação.
Nesse contexto, há que se lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias
ventiladas tão somente no recurso voluntário. Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14
a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento: a
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no
70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não
impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Seguindo tal linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o Acórdão no.
3402-005.706, julgado em 23/10/2018, e Acórdão no. 9303-004.566, julgado em 08/12/2016,
ambos do CARF, os quais reafirmam a preclusão recursal.
Saliente-se, ademais, que o recurso deve satisfazer a certos pressupostos para ser
conhecido, dentre os quais está, sem dúvida, a existência de contestação efetiva contra a
autuação e contra a decisão a quo. Isso se traduz na identificação, na impugnação e na peça
recursal, dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta a contestação, com a delimitação
específica das matérias de discordância e das razões e provas pertinentes. Tal lógica é
encapsulada pelo art. 16, inciso III, e art. 17, ambos do Decreto no. 70.235/72, in verbis:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir;

Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Naturalmente, os dispositivos transcritos traduzem lógica intrínseca do sistema
recursal: sem contestação real - específica, expressa e fundamentada (razões de fato e de direito,
provas) -, não há que se falar em recurso.
Nessa linha, é ônus da recorrente apresentar a causa de pedir do recurso, ou seja,
apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a reforma ou a
invalidação da decisão atacada. Trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso que
impede o conhecimento de contestações genéricas ou formuladas sem qualquer correspondência
com o teor da decisão recorrida.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.194 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.727388/2011-98

A partir de tais considerações, voto no sentido de não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital